Tribunal: TJPA
Processo: 0008845-26.2016.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008845-26.2016.8.14.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ROSILENE L. DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0008845-26.2016.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA ROSANGELA DA ROSA CORREA)

AGRAVADA: ROSILENE L. DOS SANTOS COMÉRCIO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por intempestividade atestada em certidão de Secretaria. O agravante sustenta, em síntese, que a sentença de extinção do processo foi fundamentada de forma equivocada no art. 485, IV, do CPC, em vez do inciso III, que exigiria prévia intimação pessoal da parte autora. Alega ausência de desídia e violação aos princípios da efetividade, celeridade e economia processual, requerendo a reconsideração da decisão monocrática para que a apelação seja conhecida e o mérito apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno impugnou adequadamente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, a fim de possibilitar sua reforma e o consequente exame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, demonstrando erro concreto na conclusão adotada.

4.

A parte agravante limita-se a reiterar fundamentos de mérito da apelação, sem apresentar qualquer argumento voltado à superação da causa de inadmissibilidade indicada — a intempestividade.

5.

A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão monocrática impede o reexame da matéria recursal, pois a admissibilidade é pressuposto indispensável à apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno que não impugna especificamente a fundamentação da decisão monocrática que inadmitiu recurso por intempestividade não pode ser provido. 2. A ausência de demonstração de erro quanto à intempestividade impede o reexame do mérito recursal.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e IV; art. 1.021, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008845-26.2016.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. (ADVOGADA ROSANGELA DA ROSA CORREA)

AGRAVADA: ROSILENE L. DOS SANTOS COMÉRCIO (SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Banco Bradesco S.A.,
contra a decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta, ao fundamento de que fora apresentada de forma intempestiva, conforme atestado em certidão de Secretaria.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a sentença de extinção do processo foi equivocadamente fundamentada no art. 485, IV do CPC, quando, em verdade, se trataria de hipótese de abandono de causa, prevista no inciso III do mesmo artigo, a qual exigiria intimação pessoal da parte autora.

Afirma não ter havido desídia, tendo diligenciado para localização do réu.

Alega, ainda, que a extinção do feito viola os princípios da efetividade, celeridade e economia processual.

Por isso, requer a reconsideração da decisão monocrática para que a apelação seja conhecida e o mérito apreciado.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito pautado para esta
sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008845-26.2016.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADVOGADA ROSANGELA DA ROSA CORREA)

AGRAVADA: ROSILENE L. DOS SANTOS COMÉRCIO
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu da apelação, em virtude de sua intempestividade.

No caso, o agravante apresentou agravo interno em que, em essência, repisa os fundamentos da apelação, voltados à anulação da sentença por suposta ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono.

No entanto, deixa de formular qualquer argumento ou impugnação específica dirigida à razão pela qual o recurso de apelação não foi conhecido: a intempestividade, atestada em certidão oficial e expressamente indicada como óbice intransponível na decisão agravada.

É importante lembrar que, conforme previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravo interno deve impugnar
“especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ou seja, deve haver efetiva demonstração de erro na conclusão adotada na decisão monocrática.

No presente caso, porém, a parte agravante não dirige qualquer fundamento concreto contra o reconhecimento da intempestividade, restringindo-se a reiterar fundamentos de mérito da apelação, cuja admissibilidade sequer foi superada.

A ausência dessa impugnação específica impede o reexame da matéria, pois o juízo de admissibilidade constitui pressuposto lógico e legal para o conhecimento do recurso originário. Sem o reconhecimento da tempestividade, não se pode sequer cogitar da análise do mérito do apelo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por intempestividade.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025